Tribunal: TJDFT
Processo: 0024159-62.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0024159-62.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo réu Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (fls. 34/55 do ID n° 13947976) e pelo réu Distrito Federal (fls. 57/78 do ID n° 13947976) em face da r. sentença (fls. 17/28 do ID n° 13947976) proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido formulado na petição inicial desta ação civil pública. As referidas peças recursais foram julgadas pela 3a Turma Cível, nos termos do acórdão de fls. 04/26 do ID n° 13947978. Após a interposição de recurso especial e recurso extraordinário por parte de ambos os réus, os autos retornaram a este Egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Presidente Des. Waldir Leôncio Júnior determinado (ID n° 63437792) a devolução do processo ao órgão julgador originário (3a Turma Cível) para reapreciação e análise de eventual divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n° 817 (RE n° 851.421). Posteriormente, o autor Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, através da 9a Procuradoria de Justiça Cível, requereu a declaração da prejudicialidade da presente ação civil pública, a fim de que o feito seja extinto por perda de objeto, conforme manifestação de ID n° 63564748. Ato contínuo, esta Relatoria proferiu despacho (ID n° 70029618) intimando os réus para se manifestarem sobre a citada petição protocolada pelo “Parquet”, que é o autor desta ação civil pública. Enquanto o réu Distrito Federal não apresentou petição no prazo assinalado por esta Relatoria, conforme atestado na certidão de ID n° 71772915, o réu Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. informou, no petitório de ID n° 70071091, que concorda com a extinção do processo sem resolução do mérito. É o que importa relatar. Decido. Com o ajuizamento desta ação judicial, o autor Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios objetivou condenar o réu Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ao recolhimento do ICMS não pago em virtude da celebração de Termo de Acordo do Regime Especial, o qual, na visão do “Parquet”, estava em dissonância com as normas e diretrizes previstas no ordenamento jurídico. Porém, com a fixação do Tema n° 817 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a legalidade e a viabilidade da remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, o que repercutiu diretamente no deslinde desta causa. Nesse cenário, o próprio Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu a declaração da prejudicialidade da presente ação civil pública, a fim de que o feito seja extinto por perda superveniente de seu objeto, nos termos da manifestação de ID n° 63564748, o que foi corroborado pelo réu Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. na petição de ID n° 70071091. Considerando esse contexto, cabe a esta Relatoria, no rejulgamento das apelações cíveis interpostas pelos réus, como determinado pelo Exmo. Presidente Des. Waldir Leôncio Júnior, extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual do autor, o que, inclusive, pode ser feito de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorre o trânsito em julgado. Nesse sentido, trago à colação o conteúdo do art. 487, inciso VI e §3°, do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Posto isso, em rejulgamento autorizado pelo art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com fundamento legal no art. 485, inciso VI, da legislação processual, ante a perda superveniente do interesse processual do autor Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a qual foi decorrente da fixação do Tema n° 817 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob a sistemática da repercussão geral. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis neste caso, ante o disposto no art. 18 da Lei n° 7.347/1985. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 17:42:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora